Tribunal: TJBA
Processo: 8005860-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005860-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA ARAKATU LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COTTON PLACAS LTDA. e AGROMERCANTIL ARAKATU LTDA contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, ajuizado pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A no contexto de recuperação judicial do Grupo Arakatu, que, após perda superveniente do objeto, extinguiu o feito sem resolução do mérito e sem fixação de honorários advocatícios. As agravantes requerem o reconhecimento da litigiosidade e a condenação do banco ao pagamento de verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as agravantes possuem legitimidade ativa para pleitear honorários advocatícios no incidente de impugnação de crédito; (ii) estabelecer se houve litigiosidade no incidente, autorizando a fixação de honorários; e (iii) determinar a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em hipótese de perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As empresas agravantes são partes legítimas para recorrer e pleitear honorários sucumbenciais, pois, embora não formalmente incluídas no polo passivo, atuaram ativamente no incidente, apresentando defesa e resistindo aos pedidos do banco impugnante.

A impugnação de crédito apresentada pelo banco gerou efetiva resistência das agravantes, caracterizando litigiosidade, o que justifica a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários advocatícios.

O § 10 do art. 85 do CPC impõe a condenação em honorários à parte que deu causa à instauração do processo, ainda que o feito seja extinto sem resolução do mérito, como no caso dos autos.

O valor do crédito não foi excluído, apenas se discutia sua classificação no quadro geral de credores, o que afasta repercussão patrimonial direta e torna inviável a fixação dos honorários com base em percentual sobre valor da causa ou proveito econômico.

Diante da ausência de conteúdo patrimonial mensurável, aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC, sendo admissível o arbitramento dos honorários por equidade, considerando os critérios qualitativos legais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de honorários sucumbenciais mostra-se proporcional à natureza declaratória do incidente, à complexidade da causa e ao trabalho realizado pelos patronos das agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa em recuperação judicial possui legitimidade ativa para requerer honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito que impacte sua esfera jurídica, ainda que não figure formalmente no polo passivo.

Havendo resistência processual das partes impugnadas, configura-se litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, o que impõe a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários.

Em hipóteses sem repercussão patrimonial mensurável, admite-se a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10; Lei nº 11.101/2005, arts. 8º e 189, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2084997/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

STJ, AgInt no REsp nº 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.
STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo (acórdão), j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EAREsp nº 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.04.2025.
TJ-RS, AI nº 53574640820238217000, Rel. Des. Jorge André P. Gailhard, j. 13.03.2024.
TJ-PR, AI nº 00232948920258160000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled A. R. Costa, j. 19.07.2025.
TJ-CE, AI nº 0629194-27.2018.8.06.0000, Rel. Des. Paulo de Tarso P. Nogueira, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005860-88.2024.8.05.0000, em que figuram como
agravantes AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2) e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02